Tribunal: TJMT
Processo: 1013686-54.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013686-54.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RICARDO AUGUSTO BARASUOL - CPF: 001.471.431-01 (ADVOGADO), TIAGO LAZAROTTO - CPF: 058.171.241-22 (PACIENTE), AO JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE/MT (IMPETRADO), RICARDO AUGUSTO BARASUOL - CPF: 001.471.431-01 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON NERES MARTINS - CPF: 090.324.707-01 (VÍTIMA), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE PRESUMIDO. LEGALIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PROVAS LÍCITAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática de homicídio tentado (art. 121 c/c art. 14, II, do CP), após atropelar deliberadamente a vítima com veículo automotor, evadir-se do local sem prestar socorro e ocultar o automóvel. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva para garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se a prisão em flagrante é válida, diante do lapso temporal entre o fato e a captura; (ii) estabelecer se houve nulidade por alegada contradição probatória e erro fático; (iii) determinar se houve violação de domicílio e ilicitude das provas; (iv) verificar a validade das declarações informais e eventual violação ao direito ao silêncio; (v) aferir a possibilidade de afastamento do dolo de matar na via do habeas corpus; (vi) analisar a legalidade e fundamentação da prisão preventiva; e (vii) examinar a adequação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão em flagrante se configura na modalidade presumida (art. 302, IV, do CPP), pois o paciente é localizado logo após o crime, com base em diligências ininterruptas e na identificação do veículo utilizado, com avarias compatíveis com o atropelamento.

4.

O lapso temporal de aproximadamente 16 horas não descaracteriza a flagrância quando há continuidade das diligências e vínculo lógico-probatório entre o fato e a captura.

5.

Eventuais irregularidades no flagrante ficam superadas pela posterior conversão em prisão preventiva devidamente fundamentada.

6.

As alegadas contradições probatórias e imprecisões quanto ao local de apreensão do veículo são irrelevantes, pois não afastam os indícios de autoria nem a materialidade delitiva.

7.

Não há violação de domicílio, pois o ingresso policial ocorre com base em fundadas razões e em situação de flagrante delito, conforme entendimento do STF (Tema 280).

8.

Inexistindo ilegalidade na obtenção da prova originária, afasta-se a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157 do CPP).

9.

As declarações informais prestadas no momento da abordagem são válidas, desde que ausente coação, não se exigindo prévia advertência formal do direito ao silêncio.

10.

A discussão sobre o dolo de matar exige revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo incabível na via estreita do habeas corpus.

11.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, uso do veículo como instrumento de ataque, embriaguez, fuga do local e risco de reiteração delitiva.

12.

Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante da periculosidade concreta do agente e da inadequação para conter a reiteração da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão em flagrante na modalidade presumida se configura quando o agente é localizado, após diligências contínuas, com elementos que indiquem sua autoria (art. 302, IV, CPP).

2.

A conversão do flagrante em prisão preventiva supera eventuais irregularidades da prisão inicial, desde que haja fundamentação idônea.

3.

O ingresso domiciliar sem mandado é lícito quando amparado em fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas.

4.

A ausência de advertência formal do direito ao silêncio não invalida declarações informais prestadas sem coação.

5.

O
habeas corpus
não é via adequada para análise do elemento subjetivo do tipo penal quando demanda revolvimento fático-probatório.

6.

A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva e afastam a suficiência de medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LXIII; CP, arts. 121 e 14, II; CPP, arts. 6º, V, 157, 186, 302, IV, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616 (Tema 280); STJ, HC 839.065/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 09/04/2025; STJ, AgRg no HC 854.556/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 17/10/2023; STJ, RHC 225.240/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11/03/2026; STJ, AgRg no HC 1.044.891/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10/02/2026; TJMT, N.U 1001190-27.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1000339-51.2026.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Ricardo Augusto Barasuol em favor de
Tiago Lazarotto
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, em razão de decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva pela suposta prática do crime de homicídio tentado, tipificado no art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal.

Consta dos autos que o paciente foi autuado em flagrante no dia 29 de março de 2026, após diligências policiais iniciadas na noite anterior – 28 de março de 2026, por volta das 21h24 –, quando, segundo consta dos Boletins de Ocorrência nºs 2026.101989 e 2026.102252, teria atropelado deliberadamente a vítima Edilson Neres Martins, utilizando veículo automotor – PICK UP FIAT/STRADA, cor vermelha, placa AXY-5D03 –, após discussão em estabelecimento comercial na cidade de Nova Guarita/MT, evadindo-se do local sem prestar qualquer socorro.

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que: (i) a prisão decorreu de ingresso domiciliar ilícito, sem mandado judicial e desacompanhado de fundadas razões, contaminando todas as provas produzidas; (ii) inexiste situação de flagrância, pois transcorreram aproximadamente 16 horas entre o fato e a prisão, não estando o paciente na posse do veículo no momento da abordagem; (iii) há contradição probatória relevante, pois o veículo foi localizado antes da prisão do paciente, em endereço diverso, sendo o vínculo construído posteriormente; (iv) a decisão contém erro fático ao afirmar que o veículo estava na casa da mãe do paciente, quando na verdade estava em sua própria residência; (v) ausência de dolo de matar, tratando-se, no máximo, de conduta culposa; (vi) violação ao direito ao silêncio, pois o advogado foi comunicado às 16h13 e o depoimento realizado às 16h30; (vii) deficiência de fundamentação da prisão preventiva, baseada em gravidade abstrata.

Diante disso, requer a concessão da ordem, inclusive em caráter liminar, para a revogação da custódia cautelar, com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista Paulo Sergio Carreira de Souza (ID 357134850).

As informações de praxe foram prestadas pelo juízo de primeiro grau (ID 357620355).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pela denegação da ordem (ID 360002363), sumariando o seu entendimento desta forma:

“Habeas corpus. Tentativa de homicídio. Art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 1. Alegada ilegalidade do flagrante. Não ocorrência. Modalidade de flagrante presumido (art. 302, IV, do CPP). Lapso temporal que não descaracteriza a flagrância quando evidenciadas diligências contínuas e nexo temporal razoável entre o fato e a prisão. 2. Suposta violação domiciliar. Inocorrência. Ingresso fundado em elementos objetivos previamente colhidos, consistentes na identificação do paciente por testemunhas e na descrição do veículo utilizado. Fundadas razões configuradas. 3. Alegação de prova ilícita. Não demonstrada de plano. Matéria que demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. Tese de ausência de dolo. Inviabilidade de análise na via eleita. 5. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Utilização de veículo automotor como instrumento para atentar contra a vida, em contexto de embriaguez, com evasão do local e indícios de tentativa de ocultação do meio empregado. Risco de reiteração delitiva evidenciado. 6. Medidas cautelares diversas. Insuficiência. Art. 319 do CPP. Constrangimento ilegal não configurado. 7. Parecer pela denegação da ordem.”

O impetrante apresentou manifestação complementar, reiterando as teses iniciais e destacando a contradição probatória quanto à sequência dos fatos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Ricardo Augusto Barasuol em favor de
Tiago Lazarotto
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, em razão de decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva pela suposta prática do crime de homicídio tentado, tipificado no art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal.

Colhe-se dos autos que que o paciente foi autuado em flagrante no dia 29 de março de 2026, após diligências policiais iniciadas na noite anterior – 28 de março de 2026, por volta das 21h24 –, quando, segundo consta dos Boletins de Ocorrência nºs 2026.101989 e 2026.102252, teria atropelado deliberadamente a vítima Edilson Neres Martins, utilizando veículo automotor – PICK UP FIAT/STRADA, cor vermelha, placa AXY-5D03 –, após discussão em estabelecimento comercial na cidade de Nova Guarita/MT, evadindo-se do local sem prestar qualquer socorro.

Consoante se extrai da prova documental, a Polícia Militar foi acionada imediatamente após o fato, localizando a vítima encostada em um muro, sangrando na parte posterior da cabeça e com dificuldade para falar. Populares presentes no local identificaram o paciente como autor do atropelamento e forneceram as características do veículo utilizado. Iniciaram-se, então, diligências ininterruptas para localização do autor e do automóvel.

No dia seguinte, 29 de março de 2026, por volta das 13h, a equipe policial localizou o veículo em uma residência próxima ao lago da cidade, apresentando avarias na lateral direita, para-brisa e para-choque compatíveis com o atropelamento relatado. Na sequência, o paciente foi encontrado na residência de sua genitora, ocasião em que, segundo os policiais militares, relatou estar envolvido no ocorrido, informando que o automóvel se encontrava em sua residência e que, na noite anterior, após consumir bebida alcoólica e se desentender com a vítima, atropelou o ofendido. A equipe deslocou-se até o imóvel indicado pelo paciente, onde confirmou a presença do veículo com as avarias descritas, procedendo à sua apreensão. Também foram apreendidas pequenas porções de entorpecente e munições no local.

Realizada audiência de custódia em 29 de março de 2026, o juízo plantonista homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva, fundamentando a decisão na garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
– utilização de veículo automotor como instrumento para atentar contra a vida –, o estado de embriaguez alegado, a evasão do local sem prestação de socorro e a ocultação do meio utilizado.

Em que pesem as teses articuladas pela defesa, estas não subsistem ao exame detido do acervo probatório e da fundamentação exarada pelo juízo de origem, conforme se demonstrará a seguir.

I – DA ALEGADA ILEGALIDADE DO FLAGRANTE

A defesa sustenta a inexistência de situação de flagrância, sob o argumento de que transcorreram aproximadamente 16 horas entre o fato (ocorrido às 21h24 de 28/03) e a prisão (efetivada às 13h de 29/03). Aduz, ainda, que o paciente não detinha a posse do veículo no exato momento da abordagem.

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

Depreende-se da prova documental – notadamente dos Boletins de Ocorrência nºs 2026.101989 e 2026.102252 – que a Polícia Militar foi acionada imediatamente após o atropelamento. No local, populares identificaram o paciente como o autor do ilícito e forneceram as características precisas do veículo utilizado: uma
Pick-up Fiat/Strada
, cor vermelha, placa AXY-5D03.

É imperativo destacar que a equipe policial iniciou, de pronto,
diligências ininterruptas
para a localização do suspeito e do automóvel. O êxito da diligência ocorreu no dia seguinte, quando o veículo foi localizado em uma residência próxima ao lago da cidade, apresentando avarias na lateral direita, para-brisa e para-choque – danos estritamente compatíveis com a dinâmica do atropelamento relatado.

Ademais, o paciente foi localizado na residência de sua genitora e, conforme os depoimentos dos policiais militares colhidos nos autos, admitiu o envolvimento no evento. Na ocasião, confirmou que o automóvel estava em sua posse e que o atropelamento ocorrera após o consumo de bebida alcoólica e um desentendimento com a vítima.

Tal cenário subsume-se perfeitamente à modalidade de
flagrante presumido (ou ficto)
, prevista no art. 302, inciso IV, do Código de Processo Penal:

“Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem: [...]

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.”

A propósito, a orientação jurisprudencial firmada neste Tribunal de Justiça é no sentido de que a prisão em flagrante se caracteriza quando o agente é encontrado, logo após a prática delitiva, na posse de bens que façam presumir sua autoria, sendo que eventuais irregularidades formais restam superadas pela posterior conversão da custódia em prisão preventiva, desde que devidamente fundamentada.

Nesse sentido, os seguinte precedentes deste Tribunal:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. MULTIRREINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. [...] 3.
O paciente foi preso em situação de flagrância, nos termos do art. 302, III, do CPP, pois foi encontrado logo após o delito com os objetos subtraídos, havendo presunção de autoria
. 4. Ainda que houvesse eventual nulidade no flagrante, esta se encontra superada pela conversão da prisão em preventiva, conforme consolidado entendimento jurisprudencial. [...] Tese de julgamento: ‘1. A prisão em flagrante se caracteriza quando o agente é encontrado logo após o crime com objetos que presumam sua autoria (art. 302, III, CPP).’ ‘2. Eventuais irregularidades na prisão em flagrante restam superadas pela conversão da custódia em preventiva, quando devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública.’
” (N.U 1001190-27.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 11/02/2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE PRESUMIDO CARACTERIZADO. DILIGÊNCIAS CONTÍNUAS.
INVIOLABILIDADE DOMICILIAR MITIGADA PELO ESTADO DE FLAGRÂNCIA. EVENTUAIS IRREGULARIDADES SUPERADAS PELA CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO IMEDIATO. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA NO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.

(...) O estado de flagrância restou configurado na modalidade presumida (art. 302, IV, CPP), uma vez que as diligências policiais foram contínuas e ininterruptas após a ciência do crime, culminando na localização do paciente com os objetos subtraídos.

(...) A conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título judicial, o que supera eventuais irregularidades da prisão precária (Enunciado n.º 27, TJMT).

(...) O período utilizado nas investigações preliminares deflagradas em momento imediato ao conhecimento da infração, para se chegar ao nome dos autores do crime, não descaracteriza a situação de flagrância. (...)

A homologação do auto de prisão em flagrante e a sua subsequente conversão em preventiva constituem novo título a justificar a privação da liberdade, restando superadas eventuais irregularidades ocorridas no ato da segregação inicial.”
(N.U 1000339-51.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

No caso concreto, o lapso de 16 horas não desnatura a flagrância. As diligências foram contínuas e baseadas em informações precisas, culminando na localização do instrumento do crime (veículo avariado) e na subsequente captura do agente. O vínculo entre a infração e a prisão é nítido, tanto sob o aspecto temporal quanto sob o prisma lógico-probatório.

Portanto, verificada a regularidade da prisão em flagrante, nos termos do art. 302, IV, do CPP, rejeito a tese de nulidade do flagrante.

III – DA ALEGADA CONTRADIÇÃO PROBATÓRIA E ERRO FÁTICO

A defesa sustenta, em sua manifestação complementar, a existência de contradição relevante no acervo probatório, ao argumento de que o veículo teria sido localizado antes da prisão do paciente e em endereço diverso, sugerindo uma "construção posterior" do vínculo de autoria. Aduz, ainda, a ocorrência de erro fático na decisão combatida, que teria trocado o local de apreensão do automóvel (residência da genitora
versus
residência própria).

Contudo, as inconsistências apontadas não possuem o condão de invalidar o decreto prisional.

Compulsando os autos, verifica-se que a dinâmica das diligências policiais seguiu uma cronologia lógica e coerente:

1.

A equipe policial, de posse das características do veículo, avistou o automóvel em um imóvel próximo ao lago da cidade;

2.

Ato contínuo, localizou o paciente na residência de sua genitora;

3.

O paciente, ao ser abordado, admitiu a autoria e confirmou que o veículo utilizado estava em sua residência;

4.

A equipe retornou ao imóvel onde o automóvel fora previamente avistado, confirmando as avarias (lateral direita, para-brisa e para-choque) compatíveis com o atropelamento.

Primeiramente, é preciso consignar que o fato de o veículo ter sido avistado momentos antes da abordagem do paciente não descaracteriza a flagrância, tampouco sinaliza qualquer mácula na atuação estatal. Pelo contrário:
a prévia localização do instrumento do crime, com danos compatíveis com o relato das testemunhas, constituiu justa causa para a diligência que culminou na identificação do paciente.

Não se vislumbra a alegada “construção posterior” de autoria. O nexo entre o agente e o delito foi estabelecido por elementos objetivos pré-existentes – relatos de populares e identificação do veículo – e apenas ratificado pela confissão informal no momento da abordagem.

No que tange ao alegado
erro fático
– a confusão terminológica entre a residência do paciente e a de sua genitora –, trata-se de
imprecisão irrelevante e incapaz de contaminar a fundamentação da decisão
.

O elemento central para a manutenção da prisão preventiva e a caracterização do flagrante presumido não é o endereço exato da guarda do bem, mas a
vinculação inequívoca entre o agente e o objeto do crime
. A fundamentação do juízo de origem repousa na gravidade concreta da conduta: a utilização de veículo automotor como instrumento para atentar contra a vida, em contexto de embriaguez, seguida de evasão do local sem prestação de socorro.

Portanto, a pequena divergência geográfica ou a ordem cronológica das abordagens não fragilizam o
fumus comissi delicti
. O núcleo da fundamentação permanece hígido, amparado em provas robustas de materialidade e indícios suficientes de autoria.

Ante o exposto, afasto as preliminares de contradição e erro fático.

IV – DA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES

A defesa sustenta a nulidade das provas produzidas, sob o argumento de que teria havido “dupla invasão domiciliar” (na residência da genitora e na do paciente) sem o devido mandado judicial ou a existência de fundadas razões que justificassem a medida.

Sem razão, contudo.

Como é cediço, a proteção constitucional à inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF/88) não possui caráter absoluto, cedendo passo em hipóteses excepcionais e taxativas, entre as quais se destaca a ocorrência de
flagrante delito
.

No caso em tela, a atuação policial não se deu com base em meras conjecturas ou denúncias anônimas despidas de lastro, mas foi precedida de um robusto conjunto de
elementos objetivos e concretos
que apontavam o paciente como suposto autor de crime gravíssimo:

1.

Relatos convergentes de múltiplas testemunhas presenciais que o identificaram como o condutor do veículo;

2.

Descrição minuciosa do automóvel (Pick-up Fiat/Strada, placa AXY-5D03);

3.

Localização do bem em local público/visível com avarias (para-brisa e para-choque) intrinsecamente ligadas à dinâmica do atropelamento;

4.

Informações precisas sobre o paradeiro do investigado colhidas durante as diligências ininterruptas.

Tais circunstâncias preenchem o requisito das
“fundadas razões”
, conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 603.616 (Tema 280 da Repercussão Geral)
:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.”

Ora, a existência de nexo causal entre as informações colhidas no
locus commissi delicti
e a localização do veículo avariado conferiu aos agentes públicos o amparo legal necessário para o ingresso. O fato de o paciente ter sido encontrado na residência de sua genitora e o automóvel em seu próprio imóvel não desnatura a legitimidade da ação; ao contrário, demonstra a eficácia do cerco policial em desfecho a uma perseguição iniciada logo após o fato (art. 302, inciso IV, do CPP).

Não se vislumbra, portanto, qualquer arbitrariedade. A entrada nos imóveis visava a interrupção da fuga e a apreensão do instrumento do crime, objetivos alcançados em estrita observância ao preceito constitucional.

Assim, a alegação de “invasão domiciliar” deve ser prontamente rechaçada, mantendo-se íntegras todas as provas dela derivadas.

Pelas razões expostas, afasto a preliminar de nulidade por violação de domicílio.

V – DA ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS

Como tese subsidiária, a defesa sustenta a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (
fruits of the poisonous tree doctrine
), arguindo que todas as provas colhidas estariam contaminadas pela suposta ilegalidade do ingresso domiciliar, devendo ser desentranhadas nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal.

A tese, contudo, carece de amparo jurídico.

Consoante exaustivamente demonstrado nos tópicos precedentes, a atuação policial foi pautada pela legalidade, amparada em fundadas razões e em situação de flagrante presumido. Inexistindo a ilicitude da prova originária, cai por terra a pretensão de reconhecimento de qualquer contaminação reflexa. A higidez do ingresso domiciliar comunica-se aos atos subsequentes, mantendo íntegro o manancial probatório.

No que tange à
confissão informal
prestada pelo paciente no momento da abordagem – ocasião em que admitiu o atropelamento e indicou o paradeiro do veículo –, esta revela-se plenamente válida. Não há nos autos qualquer indício de que tais declarações tenham sido obtidas mediante coação, violência ou violação ao direito ao silêncio.

Ademais, a alegação de nulidade por suposto cerceamento de defesa – sob o argumento de que o advogado foi comunicado às 16h13 e o depoimento formal ocorrido às 16h30 – não prospera. As declarações prestadas durante a diligência de captura possuem natureza de
manifestação informal
, que não se confunde com o interrogatório formal em sede policial.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que a ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio (o “aviso de Miranda”) no ato da abordagem não gera, por si só, nulidade:

“A ausência de comunicação expressa do direito ao silêncio no momento da abordagem policial não contamina as declarações informais prestadas pelo investigado, desde que não demonstrada coação ou constrangimento ilegal”
(STJ, HC 839.065/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 09/04/2025).

Assim, as declarações informais funcionaram como mero desdobramento da investigação de campo, servindo para confirmar o que as testemunhas presenciais já haviam relatado. Portanto, sendo as provas legítimas, produzidas em estrita observância aos ditames constitucionais e processuais, mostra-se descabida a pretensão de desentranhamento.

VI – DA ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO DE MATAR

A defesa sustenta a inexistência de dolo de matar (
animus necandi
), argumentando que a conduta do paciente seria, no máximo, culposa, por tratar-se de evento ocorrido em contexto de trânsito, sem direcionamento deliberado contra a vítima.

Pois bem. A tese revela-se manifestamente inadequada para análise na via estreita do
Habeas Corpus
.

É cediço que a discussão acerca do elemento subjetivo do tipo – se o agente agiu com dolo (direto ou eventual) ou culpa – exige incursão verticalizada e aprofundada no acervo probatório. Tal exame demanda a análise minuciosa da dinâmica dos fatos, das circunstâncias do evento e da real intenção do agente, providências que devem ser reservadas à instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No caso vertente, o cenário fático delineado até o momento fornece lastro mínimo para a imputação dolosa, dadas as seguintes particularidades:

1.

A existência de discussão prévia entre o paciente e a vítima em estabelecimento comercial;

2.

A utilização do veículo automotor como instrumento direcionado ao ofendido;

3.

O estado de embriaguez admitido pelo próprio paciente;

4.

A evasão imediata do local sem o devido socorro à vítima;

5.

A tentativa de ocultação do automóvel avariado.

As lesões experimentadas pela vítima e os danos estruturais no veículo (para-brisa e para-choque) sugerem um impacto de alta energia, o que, em tese e para fins de manutenção da custódia cautelar, afasta a hipótese de “mero acidente” e reforça a plausibilidade da tese acusatória de dolo eventual.

A jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona ao estabelecer que o
Habeas Corpus
não constitui via adequada para a desclassificação do crime ou para o revolvimento de matéria fático-probatória.

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOLO DE ROUBAR E DOLO DE MATAR. ADEQUAÇÃO TÍPICA CORRETA.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, quando há dolo de roubar e dolo de matar para assegurar o roubo, a adequação típica se dá no art. 157, § 3º do Código Penal. Precedentes. III -
É iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório
. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 854556 SC 2023/0334234-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023)

Dessa forma, a tipificação adotada pelo órgão acusador encontra arrimo em elementos informativos idôneos, não havendo que se falar em ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem para desclassificar a conduta neste momento processual.

VII – DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO

A defesa sustenta a nulidade do feito por violação ao direito ao silêncio, sob o argumento de que o exíguo intervalo de 17 minutos entre a comunicação ao patrono (16h13) e o início do depoimento formal (16h30) teria inviabilizado a assistência técnica adequada.

A insurgência, contudo, carece de fundamento jurídico.

O direito ao silêncio e o privilégio contra a autoincriminação (
nemo tenetur se detegere
), insculpidos no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, e no art. 186 do CPP, referem-se ao
interrogatório formal
– ato solene conduzido pela autoridade policial ou judiciária. No caso em tela, as informações que lastreiam o auto de prisão em flagrante foram obtidas por meio de
declarações informais
colhidas pela guarnição militar no exato momento da abordagem.

É pacífica a compreensão de que as declarações prestadas aos policiais no calor dos fatos, durante a diligência de captura, não se sujeitam ao mesmo rigor formal do interrogatório em delegacia. Não há, nos autos, qualquer evidência de que o paciente tenha sido submetido a coação física ou moral, tampouco de que tenha invocado o seu direito de permanecer calado e sido ignorado.

No tocante à alegada pressa no início do depoimento formal, é imperativo destacar que o art. 6º, inciso V, do Código de Processo Penal, estabelece que a autoridade policial deve colher a oitiva do indiciado de pronto, respeitadas as garantias constitucionais. O fato de o advogado ter sido cientificado 17 minutos antes não configura nulidade, mas, ao contrário, demonstra o esforço da autoridade em garantir o acompanhamento profissional, ainda que o interrogatório possa prosseguir independentemente da presença do causídico, desde que o réu seja devidamente advertido de seus direitos – o que ocorreu no caso sob exame.

Reitera-se a jurisprudência consolidada deste Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“A ausência de 'aviso de Miranda' no momento da abordagem policial não gera nulidade, pois a legislação processual penal não exige tal advertência em declarações informais, mas apenas nos interrogatórios formais, salvo se comprovada a ocorrência de coação”
(STJ, HC 839.065/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 09/04/2025).

Assim, inexistindo prova de constrangimento ilegal e verificada a natureza informal da confissão inicial que levou à localização do veículo, não há mácula a ser reconhecida. As declarações são válidas e constituem elementos idôneos de convicção para esta fase processual.

VIII – DA PRISÃO PREVENTIVA E SUA FUNDAMENTAÇÃO

A defesa sustenta, por fim, que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, por estar alicerçado na gravidade abstrata do delito. Aduz a inexistência de risco atual à ordem pública e a ausência de análise fundamentada quanto à aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Sem razão, contudo.

Diferente do alegado pela defesa, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação robusta e calcada em dados empíricos extraídos dos autos.

O magistrado de origem demonstrou a indispensabilidade da segregação cautelar para a
garantia da ordem pública
, em observância ao art. 312 do Código de Processo Penal, destacando os seguintes vetores de periculosidade:

1.

Gravidade Concreta e
Modus Operandi
:
O delito não foi um acidente fortuito, mas decorreu de uma discussão prévia em estabelecimento comercial, na qual o paciente utilizou o veículo automotor como verdadeira arma para atentar contra a vida da vítima, o que revela especial desvalor da conduta.

2.

Embriaguez ao Volante:
A admissão do consumo de álcool pelo paciente, aliada à violência do impacto, demonstra um desprezo acentuado pela incolumidade alheia e pelas normas de segurança viária.

3.

Desumanidade e Indiferença:
A evasão imediata do local, deixando a vítima com grave ferimento craniano e dificuldade de fala, sem qualquer pedido de socorro, externa traços de personalidade refratária ao senso de solidariedade social e à norma jurídica.

4.

Risco de Reiteração Delitiva:
O histórico de infrações e crimes de trânsito anteriores do paciente não é um dado periférico; ao contrário, evidencia um
comportamento contumaz
e a propensão à prática de ilícitos da mesma natureza, o que justifica a custódia para evitar novas investidas.

Quanto à alegada omissão sobre as cautelares alternativas, verifica-se que o juízo
a quo
rechaçou sua aplicação de forma fundamentada. No caso em tela, medidas como a suspensão da habilitação ou o monitoramento eletrônico revelam-se
ineficazes e insuficientes
para neutralizar o risco à ordem pública, dado que o paciente já demonstrou, por meio de seus antecedentes, que as sanções administrativas de trânsito não foram bastantes para inibi-lo de conduzir embriagado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao validar a prisão preventiva em cenários de especial gravidade e risco de reiteração:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO DO RECORRENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. QUESTÃO SUPERADA PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA PRISÃO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DA CONDUTA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

AUSÊNCIA. PRECEDENTES. PARECER ACOLHIDO.

1. A conversão da prisão em flagrante para preventiva supera eventuais nulidades do flagrante, constituindo novo título de prisão (RHC n. 214.262/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN 30/5/2025).

2.
A constrição cautelar está alicerçada em elementos vinculados à realidade, ante a referência às circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, ao risco concreto de reiteração da conduta. Tudo a revelar e a justificar a manutenção da medida extrema.

3. Em casos de violência contra a mulher, é necessário equilibrar a proteção do bem jurídico, que inclui a vida e a integridade física e psicológica da vítima, com a restrição da liberdade do suposto agressor. Para isso, o magistrado aplica o princípio da proporcionalidade como guia para sua decisão.

4. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(RHC n. 225.240/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

Portanto, presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe, não havendo que se falar em substituição por cautelares diversas quando estas não se mostram aptas a resguardar a ordem social.

IX – DA INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

Subsidiariamente, a defesa postula a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pleito, todavia, não comporta acolhimento.

Consoante se extrai da fundamentação exarada pelo juízo singular, a aplicação de medidas menos gravosas revela-se, no presente caso,
inadequada e insuficiente
para acautelar a ordem pública. A escolha pela segregação cautelar pautou-se na gravidade concreta da conduta e no manifesto risco de reiteração delitiva, elementos que inviabilizam a aplicação do binômio necessidade-adequação em favor da liberdade.

É imperativo observar que o paciente, embora ostente histórico de infrações de trânsito anteriores, voltou a conduzir veículo automotor sob o efeito de álcool, utilizando-o como instrumento de violência contra a vida de outrem. Tal reiteração demonstra uma
impermeabilidade à sanção administrativa e à norma penal
, o que torna medidas como a proibição de frequentar determinados lugares ou o monitoramento eletrônico inócuas para impedir que o agente, uma vez em liberdade, volte a assumir a direção de veículo em estado de embriaguez.

Nesse diapasão, a gravidade específica da conduta – o uso do automóvel como arma de ataque, a fuga deliberada e a omissão de socorro – revela uma periculosidade que desborda do comum, exigindo uma resposta estatal mais incisiva para a preservação da incolumidade pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis não garante a substituição da prisão, desde que demonstrada a insuficiência das alternativas do art. 319 do CPP:

“As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração, não sendo as condições pessoais favoráveis, por si, suficientes para afastar a necessidade da cautela.”
(AgRg no HC n. 1.044.891/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 19/2/2026.)

Portanto, diante da inequívoca necessidade de interromper o ciclo de infrações e assegurar a ordem social, a manutenção da prisão preventiva é medida proporcional e necessária.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026